Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. DIREITO À SAUDE COM FUNDAMENTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE SUPORTE LEGAL À PRETENSÃO DA AUTORA. COMPROVADA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora da ação em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência, localizada em Ceilândia até o Ibrane – Instituto Brasiliense de Nefrologia – localizado igualmente em Ceilândia, onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados, para viabilizar o tratamento. Inicialmente o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender ausente o interesse de agir, o que decorreria da inconstitucionalidade do Decreto 46.024/2024, ato infralegal que, no seu entender, criou o serviço pleiteado. Interposto recurso inominado, esta Turma Recursal deu provimento ao recurso, nos termos do acórdão de id 78574086, reconhecendo a existência do interesse de agir da recorrente e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.
2. Contudo, sobreveio a segunda sentença proferida pelo Juízo de origem, de id 81315991, que apesar de ter adentrado ao mérito da questão posta, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto 46.024/2024, por entender que se trata do único fundamento legal à pretensão da parte autora.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie, sem preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente, tendo em vista que preenche os requisitos previstos no art. 98 do CPC. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de id 76267158, na qual se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, com o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de oferecer o transporte individualizado à recorrente, vez que ela preenche todos os requisitos para obtenção do benefício.
4. A questão posta em julgamento neste recurso cinge-se à verificação da existência de amparo legal para a concessão, à recorrente, de transporte individualizado para a realização de sessões de hemodiálise, bem como à análise do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do benefício pleiteado. Igualmente, é necessário aferir se, considerando a importância do direito à saúde, e da urgência da necessidade da intervenção judicial, de modo a assegurar direito fundamental garantido pela Constituição Federal, se é possível flexibilizar regra de julgamento para permitir a análise de mérito da questão posta, vez que, não obstante não ter sido oportunizado ao Distrito Federal a apresentação de contestação, foi observado o contraditório, com a juntada das contrarrazões recursais.
5. Inicialmente, em regra, o julgamento com base na teoria da causa madura, na forma prevista pelo art. 1.013, §3o do CPC, pressupõe a concessão de oportunidade ao réu para apresentação de contestação nos autos, garantindo-se o contraditório amplo. Mas no caso em apreço, já foram proferidas duas sentenças pelo Juízo de origem, a primeira sem adentrar ao mérito e a segunda enfrentando o mérito, sem que tenha oportunizado ao Distrito Federal a apresentação de contestação, ambas com fundamento na inconstitucionalidade do Decreto 46.024/2024. No caso em apreço, o quadro de saúde da recorrente é grave, e o tratamento com a realização das sessões de hemodiálise é fundamental para garantia de sua vida. Igualmente, mostra-se necessário assegurar-lhe o transporte individualizado para a realização das sessões, vez que ela não possui condições físicas de utilizar o transporte público coletivo de passageiros e sequer possui condições financeiras de arcar com os custos do deslocamento com recursos próprios. Considerando este cenário, é oportuno aplicar a regra da teoria da causa madura e adentrar ao mérito da questão posta, não obstante não ter sido oportunizado ao Distrito Federal a apresentação de contestação, pois inclusive houve observância do contraditório, com a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado por parte do Distrito Federal. Afinal, é necessário ponderar os interesses em discussão, de um lado assegurar o amplo contraditório ao Distrito Federal, e de outro, garantir os meios de acesso a tratamento médico essencial para a preservação da vida da paciente, motivo da opção pela garantia do direito material, diante da existência de risco à vida da recorrente.
6. Recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF.
7. Contudo, o fundamento legal da pretensão deduzida pela parte autora, aqui recorrente, não se restringe ao Decreto Distrital no 46.024/2024, mas se fundamenta diretamente no direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 196), que compreende não apenas o fornecimento de medicamentos e tratamento médico, mas também os meios necessários para a efetiva realização desse tratamento.
8. O fornecimento, pelo Distrito Federal de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não possui como suporte legal apenas o Decreto mencionado, havendo fundamento legal na Constituição Federal de 1988(art. 196) na Lei Orgânica do Distrito Federal, que também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica garantida também na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão, inclusive o transporte necessário para o paciente que não possui condições de arcar com deslocamento particular com recursos próprios e sequer possui condições físicas de utilizar o transporte coletivo de passageiros. Neste sentido cito acórdão 2058534, 0774124-19.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.
9. Logo, considerando todo o ordenamento legal já citado acima, conclui-se que há fundamento legal para a concessão do pedido há. Mas é necessário comprovar também que o paciente não possui condições de se utilizar do transporte coletivo de passageiro.
10. No caso em apreço, a recorrente encontra-se dentre essas hipóteses de exceção, pois o quadro de saúde dela é delicado e exige atenção especial, vez que se trata de paciente com 72 anos, possui diagnóstico de insuficiência renal crônica estágio V, com quadro de dificuldade para caminhar e se comunicar, devido a letargia e perda de memória, sequela de acidente vascular encefálico, nos termos de relatório medico de Id 75669261, que impede a utilização do transporte público coletivo de passageiros. Logo, havendo fundamento legal para a concessão da sua pretensão e preenchidos os requisitos, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao transporte individualizado.
11. Por oportuno, cito julgado desta Terceira Turma Recursal, da relatoria Dr. Daniel Felipe Machado, in verbis: “Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.” Acórdão 850821. Data de Julgamento: 22/04/2024. Terceira Turma Recursal. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, publicado no DJE aos 30/04/2024. Sem página cadastrada.
12. Diante do exposto, tem vez o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência da recorrente até o local da realização do tratamento de hemodiálise, no prazo de 30(trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sendo que, nos termos do acordão paradigma, não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve a paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, a deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado, ou, oportunamente, incluir a recorrente no Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, a que se refere o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024.
13. Recurso conhecido e provido, para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência da autora até o local da realização do tratamento de hemodiálise, no prazo de 30(trinta) dias a contar da publicação do acórdão, nos termos da fundamentação acima.
14. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.